Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ESTUPRO E EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DE JULGAMENTO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS DENEGADO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE JÁ SENTENCIADO E CONDENADO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 52 DO STJ. PEDIDO DE TRATAMENTO ISONOMICO À CORRÉ. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DIVERSAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. Tendo sido proferido anterior acórdão sobre a legalidade da prisão do paciente, e verificando-se que não houve mudanças fáticas capazes de alterar os entendimentos ali esposados, mantém-se preenchidos os requisitos necessários para a continuidade da prisão, não havendo que se falar em revogação da cautelar ou, ainda, em substituição por outros medidas menos gravosas. Habeas corpus não conhecido nesta parte, por se tratar de simples repetição de impetração anterior, já julgada pelo Colegiado.
3. O Enunciado de Súmula n. 52 do STJ, diz que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, e, no presente caso, o ora paciente já fora sentenciado e condenado, não havendo que se falar em excesso de prazo.
4. Não é cabível a extensão do benefício de relaxamento da prisão ao paciente quando divergentes as circunstâncias fáticas da corré.
5. Não restou demonstrada situação de excepcionalidade apta a ensejar a soltura do paciente por supostamente ter problemas de saúde.
6. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO e, nesta extensão, DENEGADA A ORDEM.